Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-97.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001007-97.2023.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEORGE LUIZ MARQUES NOGUEIRA Advogado(s): JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA APELADOS: OSVALDO TEIXEIRA GOMES e OUTROS (10) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. CABIMENTO DA ADJUDICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por George Luiz Marques Nogueira, contra a sentença prolatada na Ação de Adjudicação Compulsória nº 8001007-97.2023.8.05.0088, movida em desfavor do Espólio de Antônio Gomes Sobrinho e Outros, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a adjudicação compulsória da fração ideal do imóvel, diante da quitação integral do preço e da anuência dos herdeiros do promitente vendedor falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promessa de compra e venda, sem cláusula de arrependimento e com preço integralmente quitado, confere ao promitente comprador direito de exigir a outorga da escritura definitiva, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. 4. A adjudicação compulsória constitui instrumento adequado para suprir a recusa ou impossibilidade de outorga da escritura, inclusive, quando o promitente vendedor falece após a quitação, hipótese em que o bem não mais integra seu patrimônio. 5. A anuência expressa dos herdeiros, manifestada em audiência de conciliação, reforça a validade do negócio jurídico e afasta qualquer óbice à adjudicação pleiteada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001007-97.2023.8.05.0088, oriundos da Comarca de Guanambi, tendo como Apelante GEORGE LUIZ MARQUES NOGUEIRA, sendo Apelados ESPÓLIO DE ANTÔNIO GOMES SOBRINHO e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .